Tribunal: TRF3
Processo: 5238925-49.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1179/1327)

5238925-49.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5238925-49.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ANTONIO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL COM MEDIÇÕES IN LOCO. LAUDO TRABALHISTA COMO ELEMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborais, com base em laudo pericial judicial, laudo trabalhista, formulários e LTCAT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial é tecnicamente idôneo, diante da alegação do INSS de que o expert teria se limitado à transcrição de documentos preexistentes, sem realização de diligência técnica própria; (ii) saber se o laudo trabalhista pode ser utilizado como elemento probatório em demanda previdenciária; e (iii) saber qual o critério de atualização monetária aplicável às fases de liquidação e de expedição de requisitório.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é tecnicamente idôneo. O expert realizou medições presenciais dos níveis de ruído e de calor no ambiente de trabalho, conforme expressamente consignado no laudo, o que confere robustez técnica e confiabilidade às suas conclusões.

4. O laudo trabalhista pode compor o conjunto probatório em demandas previdenciárias, desde que não seja utilizado como prova única e exclusiva da especialidade. No caso, foi analisado em conjunto com o PPP, o LTCAT e a perícia judicial, formando acervo probatório coeso e harmônico.

5. A inobservância da metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição constante no documento, dada a hipossuficiência do trabalhador para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral. No caso, o perito realizou medições in loco, o que torna ainda menos consistente o argumento metodológico.

6. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial realizado com diligência presencial e medições in loco possui plena aptidão probatória para fins de reconhecimento de atividade especial, não se lhe aplicando a censura jurisprudencial reservada aos laudos elaborados sem verificação direta do ambiente laboral. 2. A utilização de laudo trabalhista como elemento integrante de conjunto probatório plural — composto também por PPP, LTCAT e perícia judicial convergentes — não é vedada para fins previdenciários, sendo inadmissível apenas a sua apreciação de forma isolada e exclusiva. 3. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça. "

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; Decreto n. 53.831/1964 (item 1.1.6 do Quadro Anexo); Decreto n. 83.080/1979 (item 1.1.5 do Anexo I); Decreto n. 2.172/1997 (item 2.0.1 do Anexo IV); Decreto n. 3.048/1999 (item 2.0.1 do Anexo IV); art. 1.021, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, STJ, julgado em 12/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv n. 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5238925-49.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ANTONIO RODRIGUES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 17 de janeiro de 2018 na qual a parte autora postulou o reconhecimento da natureza especial de períodos laborados como operário agrícola, motorista de trator e caminhão e motorista carreteiro em usinas sucroalcooleiras, com a consequente conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Cível da Comarca de Igarapava/SP, em sentença proferida em 22/01/2020, condenando o INSS a reconhecer e averbar como tempo especial os períodos de 18/06/1982 a 30/09/1986, 01/10/1986 a 31/01/1988, 01/02/1988 a 04/03/1997, 05/03/1997 a 16/10/2000, 05/05/2009 a 14/12/2009 e 07/04/2010 a 17/12/2010; converter o tempo especial em comum mediante fator 1,4; conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do C. STJ.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA para ambas as partes, mantendo-se integralmente a sentença quanto ao reconhecimento dos períodos especiais e determinando-se, de ofício, a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal para atualização do débito.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando que o laudo pericial judicial seria imprestável por ter-se limitado à transcrição de documentos já existentes nos autos, sem realização de diligência técnica própria; que o laudo trabalhista não se prestaria a fins previdenciários por ter sido elaborado para concessão de adicional de insalubridade; e que o LTCAT não indicaria a metodologia de aferição do ruído conforme exigido pela legislação. Requer a retratação da r. decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a autarquia agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, e o ponto nuclear da insurgência recursal — a suposta imprestabilidade do laudo pericial judicial — não encontra respaldo nos autos.

O INSS insiste em afirmar que o expert teria se limitado à transcrição de documentos preexistentes, sem realização de diligência técnica própria. Ocorre que tal alegação contraria expressamente o que consta dos autos e foi devidamente consignado na decisão agravada.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, a perícia judicial foi realizada de forma presencial, tendo o expert consignado expressamente no próprio laudo pericial (id. 130989676) a realização de medições in loco dos níveis de ruído e de calor, o que confere maior robustez técnica e confiabilidade às conclusões apresentadas. Não se trata, portanto, de laudo fundado em mera narrativa do autor ou em dados genéricos e hipotéticos — hipótese que ensejaria, de fato, questionamento quanto à sua idoneidade —, mas de prova pericial ancorada em verificação presencial das condições ambientais.

Ademais, aspecto igualmente relevante e que a agravante insiste em ignorar: o laudo judicial não foi considerado de forma isolada. Ao contrário, foi analisado em conjunto com os formulários, o LTCAT e o laudo trabalhista, compondo um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a demonstrar a efetiva exposição do autor a agentes nocivos nos períodos controvertidos. Essa pluralidade de meios de prova, convergentes em suas conclusões, afasta qualquer alegação de que a condenação repousaria exclusivamente sobre um único documento tecnicamente frágil.

No que tange à alegação de que o laudo trabalhista não se prestaria a fins previdenciários por ter sido elaborado para fins de concessão de adicional de insalubridade, a decisão agravada foi precisa e conclusiva ao afastar tal argumento:

"Quanto à alegação de que o laudo trabalhista não se prestaria a fins previdenciários, por ter sido elaborado para a concessão de adicional de insalubridade, cumpre esclarecer que referido laudo não foi considerado de forma isolada. Ao contrário, foi analisado em conjunto com o PPP, o LTCAT e, sobretudo, com a perícia judicial, compondo um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a demonstrar a efetiva exposição do autor a agentes nocivos nos períodos controvertidos."

Com efeito, não é vedada a utilização de laudo trabalhista como elemento componente do conjunto probatório em demandas previdenciárias, desde que não seja considerado isoladamente e desde que as conclusões nele constantes sejam corroboradas por outras provas — o que, inequivocamente, se verifica no caso dos autos. A imprestabilidade que a jurisprudência rejeita é aquela do laudo trabalhista utilizado como prova única e exclusiva da especialidade; situação que, reitere-se, não é a dos autos.

Quanto à metodologia de aferição do ruído, a decisão agravada igualmente contemplou a questão de modo adequado, enfatizando que a inobservância da metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada — dado que o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral. Mais relevante ainda: no caso concreto, o perito realizou medições in loco, de sorte que a questão metodológica perde ainda mais consistência como fundamento de reforma.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL COM MEDIÇÕES IN LOCO. LAUDO TRABALHISTA COMO ELEMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborais, com base em laudo pericial judicial, laudo trabalhista, formulários e LTCAT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial é tecnicamente idôneo, diante da alegação do INSS de que o expert teria se limitado à transcrição de documentos preexistentes, sem realização de diligência técnica própria; (ii) saber se o laudo trabalhista pode ser utilizado como elemento probatório em demanda previdenciária; e (iii) saber qual o critério de atualização monetária aplicável às fases de liquidação e de expedição de requisitório.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é tecnicamente idôneo. O expert realizou medições presenciais dos níveis de ruído e de calor no ambiente de trabalho, conforme expressamente consignado no laudo, o que confere robustez técnica e confiabilidade às suas conclusões.

4. O laudo trabalhista pode compor o conjunto probatório em demandas previdenciárias, desde que não seja utilizado como prova única e exclusiva da especialidade. No caso, foi analisado em conjunto com o PPP, o LTCAT e a perícia judicial, formando acervo probatório coeso e harmônico.

5. A inobservância da metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição constante no documento, dada a hipossuficiência do trabalhador para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral. No caso, o perito realizou medições in loco, o que torna ainda menos consistente o argumento metodológico.

6. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial realizado com diligência presencial e medições in loco possui plena aptidão probatória para fins de reconhecimento de atividade especial, não se lhe aplicando a censura jurisprudencial reservada aos laudos elaborados sem verificação direta do ambiente laboral. 2. A utilização de laudo trabalhista como elemento integrante de conjunto probatório plural — composto também por PPP, LTCAT e perícia judicial convergentes — não é vedada para fins previdenciários, sendo inadmissível apenas a sua apreciação de forma isolada e exclusiva. 3. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça. "

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; Decreto n. 53.831/1964 (item 1.1.6 do Quadro Anexo); Decreto n. 83.080/1979 (item 1.1.5 do Anexo I); Decreto n. 2.172/1997 (item 2.0.1 do Anexo IV); Decreto n. 3.048/1999 (item 2.0.1 do Anexo IV); art. 1.021, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, STJ, julgado em 12/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv n. 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão